Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737558-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA contra a seguinte sentença, proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em face do DISTRITO FEDERAL: Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL. Sentença condenatória, ID 43032027, págs. 88/90, parcialmente alterada pelo Acórdão, ID 43032027, págs. 94/102. Intimada a promover o pagamento voluntário, a parte devedora efetuou depósito judicial no valor de R$ 2 .398,13 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e treze centavos), conforme guia de depósito ID 63705270. A parte credora concordou com o valor depositado e requereu a transferência de valores para a conta indicada na petição ID 64653552. Entretanto, requereu novos cálculos com a expedição de requisitório complementar em razão do RE 870.947. É o relatório. DECIDO. Converto o valor depositado em pagamento. 1 _ Indefiro o pedido formulado pelo exequente para novos cálculos, tendo em vista que a questão se encontra preclusa em virtude da expedição do RPV, já quitado, e do Precatório. 2 _ Ante o exposto, reconheço a satisfação integral da obrigação em relação ao RPV e declaro extinta a fase de cumprimento da sentença, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do Código de Processo Civil. 2 _ Oficie-se para transferência de valores, observado os dados constantes na petição ID 64653552. 3 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. 4 _ Custas finais, se houver, serão pagas pela parte requerida. 5 _ Aguarde-se o pagamento do Precatório. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR apenas enquanto não decidida a questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal “para acolher a impugnação do(a)(s) agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (IDs 19226850 e 19226851). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença qualifica-se como sentença e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, a teor do que prescrevem os artigos 203, §§ 1o e 2o, 1.009, caput, e 1.015, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. (...) Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Nesse sentido, decidiu o decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator